Tribunal: STF
Processo: Rcl 70026
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    THAYNA CARVALHO DE ALMEIDA ajuizou reclamação constitucional contra decisão da Justiça do Trabalho nos autos do Processo n. 1001157-31.2019.5.02.0717, em que alega ter sido determinada dedução de honorários sucumbenciais de crédito pertencente à reclamante, restando violada a tese firmada no julgamento da ADI n. 5.766.



    Argumenta a reclamante que “foi determinada a dedução [de seu] crédito (...) no valor de R$ 2.134,69 a título de honorários sucumbenciais, revertidos ao advogado da reclamada. Esta decisão, além de prejudicar financeiramente a reclamante, não observou a sua condição de beneficiária da justiça gratuita, conforme foi reconhecido desde a sentença no tribunal de origem. Ressalte-se que o valor de R$ 2.134,69 tem natureza alimentar, sendo essencial para o sustento da reclamante e sua família” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão que determinou a dedução de honorários sucumbenciais dos créditos da reclamante contraria diretamente o entendimento firmado pelo STF na ADI 5766, uma vez que desconsidera sua condição de beneficiária da justiça gratuita” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Com base nesses fundamentos, pleiteia a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão que determinou a dedução de parte do crédito da reclamante a título de honorários sucumbenciais. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    Dos documentos acostados pela parte reclamante consta declaração de trânsito em julgado, nos seguintes termos (e-doc. 17):



    “Nesta data, eu, CASSIO LIMA RUIZ, Diretor de Secretaria, faço os autos conclusos à MM. Juíza do Trabalho, Dra. FERNANDA BEZERRA TEIXEIRA, informando o retorno dos autos do TRT: o reclamante interpôs AGRAVO DE PETIÇÃO contra decisão que não conheceu da impugnação à sentença de liquidação. A 5ª Turma do TRT assim decidiu: ‘ACORDAM os Magistrados da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em conhecer do agravo de petição interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão proferida, tudo nos termos da fundamentação.’. O reclamante interpôs RECURSO DE REVISTA, sendo-lhe DENEGADO SEGUIMENTO. Não foram interpostos outros recursos. Trânsito em julgado em 29/11/2022”. 



    Pois bem, ao constatar o trânsito em julgado do processo na data de 29.11.2022 (e-doc. 17), o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente